Tribunal: TJMT
Processo: 1019161-19.2021.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019161-19.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO KROTH - CPF: 027.578.211-56 (APELANTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO KROTH - CPF: 027.578.211-56 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE -
INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO” – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que cobrança de dívida, cuja contratação não foi comprovada.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1019161-19.2021.8.11.0015

Apelante
: Banco Santander S.A.

Apelado
: Pedro Augusto Kroth.

Apelante
: Pedro Augusto Kroth.

Apelado
: Banco Santander S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Danos Morais, que Pedro Augusto Kroth move em face de Banco Santander S.A.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o banco requerido a proceder a exclusão dos dados da parte autora do portal “Acordo Certo” quanto a dívida indicada na exordial. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. Ainda, condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor do débito apontado na exordial em favor do patrono da parte autora e; a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte requerida, nos termos do artigo 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação à parte autora (art. 98, § 3º, CPC).

Apelação
de
Banco Santander S.A

(Id. 184551816): Sustenta que os contrato de nº 7097 660031427320 e nº 7097 660097766720 foram firmados regularmente e que as cobranças são lícitas e devidas, portanto, afirma que agiu em exercício regular de direito.

Alega que a mera prescrição do débito não torna a dívida inexistente, apenas impede que o Credor se utilize das vias judiciais para a cobrança dela. Assim, permitida a sua cobrança pelas vias administrativa, mostra-se lícita a cobrança realizada por meio da plataforma de negociação “ACORDO CERTO”. Por oportuno esclarece que a dívida inscrita nesta plataforma serve apenas para oportunizar a negociação de contas atrasadas, não havendo divulgação para terceiro e nem inscrição no cadastro de inadimplentes.

Aduz que a causa versa sobre matéria de pouca complexidade, logo, devem os honorários advocatícios serem reduzidos para uma quantia inferior a 10%.

Pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedentes e à parte recorrida condenada aos encargos da sucumbência.

Apelação
de
Pedro Augusto Kroth (Id. 184551815): pugna pela reforma da sentença para que seja a requerida condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões
da autora não foram apresentadas e do banco (Id. 184551824).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DIALETICIDADE

Nas contrarrazões, o banco apelado, argui a falta de dialeticidade do recurso, por não atacar especificamente os fundamentos lançados na sentença proferida.

O art. 1.016, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da decisão impugnada, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto, rejeita-se a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO - MÉRITO

Apelações de ambas as partes.

Ação
:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Danos Morais, que Pedro Augusto Kroth move em face de Banco Santander S.A.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o banco requerido a proceder a exclusão dos dados da parte autora do portal “Acordo Certo” quanto a dívida indicada na exordial. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. Ainda, condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor do débito apontado na exordial em favor do patrono da parte autora e; a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte requerida, nos termos do artigo 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação à parte autora (art. 98, § 3º, CPC).

A lide gira em torno de cobrança de dívida em nome do autor no valor de R$ 10.298,40, com vencimento em 05.10.2014, por meio de inscrição na plataforma “
Acordo Certo
”.

A sentença reconheceu que a origem da dívida não foi comprovada e determinou que a requerida procedesse a exclusão da cobrança na plataforma de negociação. Contudo, deixou de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar a demanda totalmente improcedente e, por consequência, afastar o banco requerido das verbas de sucumbência e do pagamento de honorários; e se é o caso de majorar os honorários advocatícios devidos a parte autora.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar juntou aos autos extrato de consulta do site “acordo certo”, comprovando a existência da cobrança do banco réu (Id. 68178023). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

A banco, por sua vez, alegou a regularidade do pacto, mas apenas apresentou prints de telas de seu sistema interno, demonstrando as faturas em nome da autora.

Do exame, extrai-se que, apesar das alegações do banco apelante, de fato, não houve comprovação acerca da existência de um contrato efetivamente firmado entre as partes.

A simples juntada de um print de tela do sistema interno da requerida apenas revela a fragilidade da alegada contratação, eis que se trata de prova unilateral, inapta a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Posto isso, observa-se que o banco apelante, não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança, porque não juntou nenhum documento apto a demonstrar a efetiva relação contratual entre as partes, tais como, cópia do contrato celebrado pelas partes, gravação da solicitação do serviço via telefone, ou qualquer outro elemento, visto que se limitou a colacionar aos autos “prints” de tela sistêmica.

Acerca da matéria, assim se pronunciou a sentença recorrida:

“ (...) Conforme consta dos autos, a parte autora pretende a exclusão de seu nome do portal “www.acordocerto.com.br”, indicando que se trata de débito desconhecido e prescrito, assim como indenização por danos morais.

Como prova de suas alegações, juntou aos autos extrato de consulta do site acima citado, comprovando a existência de dívida referente ao contrato sob n. 698223496807, no valor de R$ 10.298,40, com origem no banco réu (Id. 68178023).

Por sua vez, a parte ré explanou que a dívida se refere aos contratos de n. 7097660031427320 de cartão de crédito contratado em 12/09/2012, e o contrato de n. 7097660097766720 de cartão de crédito contratado em 31/08/2018, os quais foram utilizados, colacionando aos autos telas sistêmicas e faturas em nome da parte autora (Id. 73455869; Id. 73455867 e Id. 73455871/73455872).

Pois bem. De proêmio, em que pese a argumentação da parte autora, não se faz possível constatar a data de vencimento da dívida através do extrato de Id. 68178023.

Desse modo, não comprovada a data de vencimento da dívida, ônus da parte autora, não há que se falar em prescrição.

Por outro lado, diante da existência incontroversa do apontamento da citada dívida junto ao site “www.acordocerto.com.br,” originada pelo banco réu, incumbia ao mesmo comprovar a legitimidade e origem da dívida (art. 373, II, CPC), o que não fez.

Com efeito, inexistem nos autos quaisquer documentos aptos a comprovar a contratação do serviço que deu origem à dívida, sendo que as telas sistêmicas e as faturas em Ids. 73455869/73455872, além de não comprovar a regular contratação, apontam contrato diverso do discutido no bojo da ação.

Desta feita, imprescindível se faz a exclusão do apontamento, já que não comprovada a regular contratação do serviço, o que impede a realização de quaisquer cobranças, seja na esfera judicial ou extrajudicial. (...)” (Id. 184551814)

Sobre a apresentação de print screen pelas partes, dispõe a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRINT SCREEN DE TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO POSSUI FORÇA PROBATÓRIA QUANDO ISOLADO DE OUTROS DOCUMENTOS. ILICITUDE DOS APONTAMENTOS NEGATIVOS VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILDADE DE ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO VERTIDO EM CONTRAPEDIDO, AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECURSO ADESIVO.RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009251059 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 26/05/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - INDEVIDA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - PRINT DE TELA SISTEMA INTERNO - INSUFICIENTE - PROVA UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS - DAR PROVIMENTO. Sabe-se que, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física conta com presunção de miséria, entretanto está não é absoluta, devendo ser comprovada a miserabilidade. Comprovada a miserabilidade e deferida à justiça gratuita, está só poderá ser revogada se comprovada a mudança da situação financeira. Incumbe ao Réu comprovar a existência e legitimidade dos negócios jurídicos celebrados, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, haja vista a impossibilidade da parte Autora produzir prova negativa. Os prints de tela do sistema eletrônico interno, sem documentos pessoais e assinatura da suposta contratante, não têm o condão de comprovar a contratação, pois é prova unilateral, sem
dados hábeis a comprovar relação jurídica contratual. Constatada a falha na prestação de serviços a condenação em danos morais é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000220785612001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes. II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017). IV – O desconto indevido acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o valor do dano moral fixado
na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração. (TJ-MT - AC: 10029698920178110002, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

Assim, se nenhum documento apto a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada foi apresentado pela requerida, revela-se indevida a cobrança levada a efeito na plataforma de negociação.

Dessa forma, é caso de manter a sentença, que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou cobrança de dívida, cuja contratação não foi comprovada.

Com relação a alteração da verba advocatícia requerida por ambas as partes, verifica-se que o valor de 10% fixado pelo juízo de origem já representa a quantia mínima prevista no art. 85 §2º do CPC, logo, não há o que se falar em redução.

No que toca a majoração pleiteada pela parte autora para o valor de R$ 10.000,00, também não comporta provimento, já que não houve condenação pecuniária e a porcentagem fixada deverá incidir sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023